Tribunal: STF
Processo: HC 85712
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DA PRISÃO OCORRIDA EM COMARCA
DIVERSA DAQUELA EM QUE SE DETERMINARA A PRISÃO PREVENTIVA, SEM
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E SEM A PRESENÇA DE AUTORIDADES
LOCAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL.
A não-expedição de
precatória acarreta mera irregularidade administrativa,
perfeitamente sanável. Situação de fato inalterada, que não
impediria a imediata expedição de novo decreto prisional, porquanto
persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva
constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
Não há
constrangimento ilegal quando a morosidade alegada tem como causa
principal a instauração, pelo próprio paciente, de incidente de
insanidade mental, além de outras medidas protelatórias.
PEDIDO DE
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.